Tribunal: TJBA
Processo: 0003738-53.2006.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0003738-53.2006.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA Apelante: Daniel Alves da Palma Defensor Público: Dr. Guilherme Zuanazzi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Bruno Gontijo Araújo Teixeira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO PELO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO III, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. PENA DE MULTA QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 114, II, DO ESTATUTO REPRESSIVO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Daniel Alves da Palma, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que o condenou às penas definitivas de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Ids. 88893206/88893207), in verbis, que: “[...] no dia 12 de maio de 2006, por volta das 16:30h, no Distrito de Trancoso, neste Município, o Adolescente Uenderson Ribeiro dos Santos, simulou portar uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, com a participação dos denunciados Daniel e André subtraíram a moto Honda CG 150 Titan KS Ano 2005, placa JMI 8436 que era conduzida pela vítima Thadeu D’ajuda Silva. Narram os autos que Thadeu é moto táxi e o adolescente Uenderson pediu para aquele levá-lo para o Loteamento Vilas do Arraial, via Pitinga, e quando estavam passando por uma estrada de barro aquele pediu para o condutor parar com o fim de ajudar os denunciados Daniel e André que estavam numa moto aparentemente com defeito, conforme ajuste prévio dos denunciados com os adolescentes. Neste momento, o adolescente Uenderson anunciou o assalto junto com os denunciados Daniel e André. Em seguida, o adolescente Uenderson e o denunciado André amarram a vítima Thadeu em uma árvore e o amordaçaram. [...]”. Registre-se que o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (Id. 88896899). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (Id. 88897060), preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade virtual, alegando que inexiste interesse de agir no presente feito. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória na forma do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade; a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a redução da pena abaixo do mínimo legal; o reconhecimento do instituto da detração penal, fixando o regime aberto para cumprimento inicial da sanção corporal; e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV - A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61 do Código de Processo Penal, tem-se que o julgamento do Apelo restou prejudicado. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. V - Na hipótese vertente, verifica-se que o Apelante foi condenado às penas de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF). Nos termos do art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 12 (doze) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e que não excede a 08 (oito) anos. VI - In casu, a denúncia foi recebida em 21/08/2009 (Id. 88896892), suspendendo-se, em 23/03/2012 (Id. 88896899), o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, voltando o feito a tramitar regularmente, em relação ao Apelante, no dia 17/12/2014 (Ids. 88896913/88896914), com a publicação da sentença condenatória em 18/03/2025 (Id. 88897054). Assim, computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (21/08/2009) – primeiro marco interruptivo - e a publicação da sentença condenatória (18/03/2025) - último marco interruptivo -, descontado o período de suspensão do prazo prescricional acima referido, verifica-se que decorreu prazo superior a 12 (doze) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. VII - Por todo o exposto, considerando as sanções aplicadas, o transcurso do prazo prescricional, a não ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. VIII - Importante destacar que a pena de multa se encontra, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do art. 114 do Estatuto Repressivo. IX - Finalmente, insta consignar que o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame dos pedidos formulados nas razões recursais. X – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo desprovimento do Apelo. XI – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0003738-53.2006.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelante, Daniel Alves da Palma, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.